Tribunal: TJDFT
Processo: 0704279-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0704279-50.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA RITA VIEIRA NETA AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 32607954) interposto por MARIA RITA VIEIRA NETA contra a decisão proferida pelo douto Juízo da Vara de Ações Previdenciárias do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença deflagrado pela agravante em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), considerou correta a renda mensal inicial (RMI) da aposentadoria por invalidez acidentária calculada pelo INSS. Eis o teor do decisum agravado (ID 32607955): A controvérsia existente nestes autos refere-se ao valor da RMI do benefício de aposentadoria NB 632.207.107-0, que o INSS implantou em R$ 1.432,46 e a exequente entende que o valor correto é R$ 2.130,34. No documento de ID 107287889, o INSS esclareceu que a RMI do benefício NB 91/530.698.863-2 foi calculada de forma equivocada, com base no salário de benefício do NB 31/518.564.208-0 e, quando da implantação do NB 92/632.207.107-0 o salário de benefício foi calculado na forma do art. 29, II da Lei 8.213/91, razão pela qual houve a sua diminuição. Verifica-se de toda a documentação constante dos autos, que a autora recebeu benefício previdenciário NB 31/518.564.208-0, no período de 07/11/2006 a 10/12/2008 e auxílio-doença acidentário NB 530.698.863-2, no período de 10/06/2008 a 17/03/2020. A sentença determinou ao INSS a concessão de aposentadoria com DIB em 10/06/2008, ou seja, a mesma do auxílio-doença acidentário, de modo que não se trata de transformação de auxílio-doença em aposentadoria, caso que ensejaria a aplicação da regra do art. 36, §7o do Decreto 3.048/99. Por outro lado, o salário de benefício da aposentadoria também não pode ser calculado com base no salário de benefício do NB 31/518.564.208-0, uma vez que possuem fatos geradores distintos. Assim sendo, considero correta a RMI da aposentadoria por invalidez acidentária, calculada pelo INSS. Intimem-se. Inconformada, busca a agravante a reforma do r. decisório, argumentando, em síntese, a impossibilidade de o INSS promover a revisão do benefício unilateralmente, quando deveria valer-se da via administrativa ou mesmo judicial, assegurando à segurada o contraditório e a ampla defesa. Requer, por isso, a antecipação da tutela recursal para assegurar o desarquivamento dos autos e o prosseguimento cumprimento integral da obrigação imposta ao INSS. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, não se mostram presentes os requisitos necessários à concessão da medida judicial de urgência vindicada. Da leitura dos autos de origem, verifica-se que a autora obteve provimento jurisdicional consubstanciado na condenação do INSS a conceder aposentadoria por invalidez acidentária desde 10.6.2008. Não se trata, portanto, de conversão de auxílio doença acidentário em aposentadoria (ID 74130783 – processo referência). Logo, não há que se falar na aplicabilidade do § 7o do artigo 36 do Decreto 3.048/99, como destacou o MM. Juízo, que assim disciplinava, quando vigente: Art.36. ... (...) § 7o A renda mensal inicial da aposentadoria por invalidez concedida por transformação de auxílio-doença será de cem por cento do salário-de-benefício que serviu de base para o cálculo da renda mensal inicial do auxílio doença, reajustado pelos mesmos índices de correção dos benefícios em geral. Destaque-se que o § 7o do artigo 36 do Decreto 3.048/99 foi revogado pelo Decreto 10.410/2020. Aliás, reveja-se a ementa do julgamento realizado pela sistemática dos repetitivos que orienta acerca da RMI: PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DECORRENTE DE TRANSFORMAÇÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA. REVISÃO DA RMI. ART. 29, II E § 5o, DA LEI 8.213/91 ALTERADO PELA LEI 9.876/99. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA APURAÇÃO DO VALOR INICIAL DOS BENEFÍCIOS. EXIGÊNCIA DE SALÁRIOS-DE-CONTRIBUIÇÃO INTERCALADOS COM PERÍODOS DE AFASTAMENTO POR INCAPACIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal são unânimes em reconhecer a legalidade da apuração da renda mensal inicial - RMI dos benefícios de aposentadoria por invalidez oriundos de auxílio-doença. 2. Nos termos do disposto nos arts. 29, II e § 5o, e 55, II, da Lei 8.213/91, o cômputo dos salários-de-benefício como salários-de-contribuição somente será admissível se, no período básico de cálculo - PBC, houver afastamento intercalado com atividade laborativa, em que há recolhimento da contribuição previdenciária. 3. A aposentadoria por invalidez decorrente da conversão de auxílio-doença, sem retorno do segurado ao trabalho, será apurada na forma estabelecida no art. 36, § 7o, do Decreto 3.048/99, segundo o qual a renda mensal inicial - RMI da aposentadoria por invalidez oriunda de transformação de auxílio-doença será de cem por cento do salário-de-benefício que serviu de base para o cálculo da renda mensal inicial do auxílio-doença, reajustado pelos mesmos índices de correção dos benefícios em geral. 4. Recurso especial desprovido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC. (REsp 1410433/MG, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013, DJe 18/12/2013 – grifos nossos) Desse modo, não há que se falar, em um juízo de cognição sumária, em equívoco na elaboração dos cálculos pelo INSS, os quais, inclusive, foram confirmados pela Contadoria Judicial, conforme se vê no parecer lançado no ID 108691420 (processo referência). Assim, a pretensão da agravante, de um juízo incipiente, próprio desta fase, não preenche os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador